Tribunal: TJDFT
Processo: 0744063-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744063-97.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: WILSON MENDONCA DE CARVALHO AGRAVADO: WILSON MENDONCA DE CARVALHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação cominatória n. 0739751-75.2023.8.07.0000, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação do autor em leito de UTI – incluídos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários -, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) a incidir até o cumprimento da decisão judicial. Em suas razões recursais, a agravante alega que o agravado possui contrato de seguro saúde na modalidade Coletivo Empresarial, com início da vigência em 12/7/2023, e que ainda se encontrava no período de carência. Aduz que até o vencimento da carência (08/01/2024), e nos termos do que prescreve os normativos da ANS, apenas é obrigatório o fornecimento de atendimento em casos de urgência/emergência, e tão somente pelas primeiras 12 horas. Acrescenta que não foram demonstradas a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de resultado útil ao processo, na forma em que exigidos pelo artigo 300 do CPC. Insurge-se quanto ao valor arbitrado às astreintes, reputando-o desproporcional e desarrazoado. Ante o exposto pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que agiu, sobretudo em relação ao prazo de carência, amparada pelo contrato entabulado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência. Em sede de cumulação subsidiária de pedidos, requer a revisão do prazo e da multa cominatória fixada pelo Juízo a quo. Preparo devidamente recolhido (ID 52377901). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 52616841, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 53619588), onde pugnou o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A consulta aos autos do processo originário denota que foi prolatada, no dia 10 de novembro de 2023, sentença de mérito pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a proceder à autorização e ao custeio da internação e de todos os exames e procedimentos necessários, conforme prescrição médica, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. (ID 176801112, na origem). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023 às 16:17:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora